Tribunal: TJPA
Processo: 0804394-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804394-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA SUELY MATIAS PALHETA

AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA SUSTAR A DECISÃO AGRAVADA, NO SENTIDO QUE SEJA OUVIDA A RECORRIDA, QUANTO A ALIENAÇÃO JUDICIAL.
DE ACORDO COM O ARTIGO 619, I, DO CPC, INCUMBE AO INVENTARIANTE ALIENAR OS BENS DO ESPÓLIO, EMBORA, PARA TANTO, O DISPOSITIVO LEGAL EXIJA A OITIVA DOS INTERESSADOS E A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TAIS MEDIDAS SÃO JUSTIFICÁVEIS NA MEDIDA EM QUE A ALIENAÇÃO DE BENS É ATIVIDADE QUE ULTRAPASSA A MERA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. ENTRETANTO, É IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUE UM BEM INDIVISÍVEL DO ESPÓLIO SEJA ALIENADO.
OU SEJA, É ESSENCIAL QUE HAJA A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA VONTADE DOS DEMAIS INTERESSADOS (
RECTIUS
, HERDEIROS) PARA QUE O INVENTARIANTE POSSA VENDER QUALQUER BEM DA HERANÇA.
QUANTO AO “PERICULUM IN MORA”, DECERTO REPOUSA NO PREJUÍZO QUE SOFRERÁ O ESPOLIO, CASO A ALIENAÇÃO NÃO SEJA SUSTADA, RESPEITANDO A PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804394-26.2018.814.0000

AGRAVANTE:
LUIZ GONZAGA DA SILVA

ADVOGADO:
KLEBSON TINÔCO ARAÚJO E OUTROS

AGRAVADO:
MARIA SUELY MATIAS PALHETA

ADVOGADOS:
BENEDITO MARQUES DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Gonzaga da Silva, inconformado com a decisão que
concedeu o efeito suspensivo no agravo de instrumento, para sustar a decisão agravada, no sentido que seja ouvida a recorrida, quanto a alienação judicial.

Diz o agravante que: “H
á a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que o juízo "a quo" despachou em duas oportunidades para as partes (incluindo a recorrida) se manifestarem quanto a alienação judicial solicitada pelo ora recorrente”.

Por fim, diz que não houve qualquer cerceamento de oportunidade de manifestação da recorrida em opor-se à alienação judicial do imóvel da travessa São Pedro, n.º 534, pertencente ao espólio, para pagamento da dívida deste para o recorrente, devendo ser reformada a decisão ora recorrida, pelo que roga o recorrente a V. Exa. que, utilizando-se do Juízo de Retratação previsto no artigo 1.021, §2º, do CPC e artigo 290 do Regimento Interno do TJPA, para reformar a decisão id 823903 para que seja indeferido o efeito suspensivo requerido pela recorrida em seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 16 de dezembro de 2019

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804394-26.2018.814.0000

AGRAVANTE:
LUIZ GONZAGA DA SILVA

ADVOGADO:
KLEBSON TINÔCO ARAÚJO E OUTROS

AGRAVADO:
MARIA SUELY MATIAS PALHETA

ADVOGADOS:
BENEDITO MARQUES DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE
MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade processual ao agravante.

Pois bem, não há motivos para a insurgência do recorrente.

Conforme observei, por ocasião do deferimento do efeito suspensivo,
a agravante, demonstrou de forma clara que a alienação judicial não seguiu o rito correto, eis que o art. 992, I, do CPC/73, exige a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante, sendo necessário que os herdeiros manifestem suas razões acerca de eventual discordância ou não com a venda.

Segundo leciona o Professor Humberto Theodoro Júnior, cabe ao juiz deliberar sobre o ato proposto, após ouvidas as razões dos interessados:

"Não exige a lei a existência de consentimento unânime de todos os herdeiros, mas o juiz não pode autorizar os atos de disposição sem antes ouvir as razões de todos os interessados. Depois de ponderá-las, competirá ao magistrado deliberar sobre o ato proposto pelo inventariante, expedindo-se o competente alvará se a decisão judicial for de deferimento da pretensão" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 43. ed. Volume III. Forense: Rio de Janeiro, 2010, p. 230).

De acordo com o artigo 619, I, do CPC, incumbe ao inventariante alienar os bens do espólio, embora, para tanto, o dispositivo legal exija a oitiva dos interessados e a autorização judicial. Tais medidas são justificáveis na medida em que a alienação de bens é atividade que ultrapassa a mera administração do patrimônio. Entretanto, é imprescindível a prévia oitiva dos herdeiros, bem como a autorização judicial para que um bem indivisível do espólio seja alienado.

Quanto ao “periculum in mora”, decerto repousa no prejuízo que sofrerá o espolio, caso a alienação não seja sustada, respeitando a preferência do Locatário.

Em suma, é essencial que haja a manifestação prévia da vontade dos demais interessados (
rectius
, herdeiros) para que o inventariante possa vender qualquer bem da herança, pois, do contrário, “se o juiz concede a autorização, sem a audiência e consentimento dos co-herdeiros, que são os verdadeiros proprietários, não tem o alvará a virtude de sanar a nulidade, porque o juiz não é lícito prescindir da audiência dos condôminos” (J. M. CARVALHO SANTOS,
Código de Processo Civil Interpretado
, 1940, vol. VI, p. 76).

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE JANEIRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 05/02/2020